Tribunal: TJPA
Processo: 0001447-17.2010.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001447-17.2010.8.14.0031

APELANTE: EDSON NUNES SOUZA-VULGO IOIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –ART. 157, §2º, INCISOS I, II E V, DO CPB (ANTIGA REDAÇÃO).

1) AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA. Sentença condenatória que encontra ressonância probatória nas provas carreadas aos autos durante a instrução, bem como com fulcro nas palavras das vítimas e demais depoimentos testemunhais prestados em sede inquisitorial e em juízo, indicando o réu como um dos autores do crime.
2) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA – IMPROVIMENTO –Existência de circunstância judicial desfavorável que justifica a elevação da pena acima do mínimo legal. Valoração negativa das circunstâncias do crime, pois, a prova oral comprova que a vítima e demais reféns, teriam ficado de
13 horas e 30 minutos até às 21 horas, caminhando na mata fechada, o que, definitivamente, pode ser considerado tempo
juridicamente relevante apto ao incremento da sanção inicial, conforme preceitua a Súmula 23 do TJ/PA.
3) DECOTE DAS MAJORANTES EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – INVIABILIDADE. Restou claro nos autos que o delito foi praticado em conluio com outro comparsa com fulcro no depoimento da vítima e demais testemunhas, bem como com emprego de arma de fogo, sendo desnecessária a apreensão e perícia da arma, para a configuração da majorante, se por outros meios de prova possa ser evidenciado o seu efetivo emprego na prática delitiva, conforme inteligência da Súmula nº 14 do TJ/PA. Alto valor probante da palavra do(a) ofendido(a) nos crimes patrimoniais, como
in casu.
Precedente jurisprudencial. Manutenção das majorantes.
4) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por EDSON NUNES SOUZA, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Moju/PA, que o condenou à pena de 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mais o pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, incisos I, II e V, do CPB (antiga redação).

Sustentou o apelante em suas razões recursais, inicialmente, inexistirem provas da autoria delitiva suficientemente capazes de sustentar o édito condenatório proferido. Subsidiariamente, suplicou a revisão da pena-base, bem como o decote das majorantes.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteou o conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido nessa superior instância pela douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo.

Consta da denúncia,
verbis:

(...). Narram os presentes autos de inquérito policial nº 2010.000.229-3, que na manhã de 30 de outubro do corrente ano, os denunciados e mais 2 (dois) elementos conhecidos por ‘NEGUINHO’ E ‘EDILSON’, reuniram-se no Bairro de Nazaré com a finalidade de praticarem um assalto ao Supermercado Pinheiro, localizado na Rua Benjamin Constante, no Centro da cidade de propriedade da vítima Natalino Pinheiro. Em seguida dirigiram-se ao local indicado e ficaram aguardando. Quando começaram a fechar o estabelecimento mencionado, os meliantes invadiram o local e anunciaram o roubo e arrecadaram de imediato a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Entretanto a polícia chegou rápido, inclusive tendo um dos meliantes disparado contra o policial Edir Luciano o qual foi atingido no peito, porém como se encontrava com colete, escapou ileso. Após o disparo de arma de fogo, o proprietário foi obrigado a fechar a porta do estabelecimento que ainda estava aberta. Ato contínuo, os meliantes empreenderam fuga pelos fundos do estabelecimento levando 06 (seis) reféns, inclusive o dono do Supermercado.

Depois de saírem, seguiram pela Rua Laudo Sodré, passaram pela praça e chegaram na feira onde desceram na ponto e tomaram de assalto uma embarcação e fugiram rio acima. Devido o óleo da embarcação da fuga ter acabado, pararam as margens do rio no local de nome Condomínio, área que ‘TATU’ conhecia e também um dos reféns, sendo que neste local soltaram dois reféns e se embrenharam na mata, local onde se esconderam e dividiram o dinheiro. Cada participante do assalto recebeu cerca de R$ 1.100 (um mil e cem reais). Por volta das 21h, resolveram liberar os reféns restantes. Por volta das 3h, já do dia 31/10, conseguiram chegar na Rodovia PA-150, local onde se separaram e foram se encontrar em Barcarena. Posteriormente, ‘YOYO’ e ‘EDILSON’ e ‘NEGUINHO’ foram embora, ficando na rua a Prainha, Casa n. 03, localizada na Vila do Conde.

Neste local, foram cercados e presos por uma equipe de policiais militares e presos na posse de várias armas de fogo. (...).

Ante o exposto os denunciados estão incursos nas sanções punitivas do Artigo 157, §2º, inciso l, II e IV c/c o Artigo 288, parágrafo nico, ambos do Código Penal Brasileiro.

(...).

Diante dos fatos, o réu e seus comparsas foram posteriormente condenados como incursos nas sanções previstas no art.
157, §2º, I, II, e V do CP (antiga redação),
à pena de 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mais o pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, restando, porém, absolvidos da prática delitiva prevista no art. 288, parágrafo único do CP.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Sustentou o recorrente, inicialmente,
inexistirem nos autos provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório contra ele imposto,
no que não assiste razão.

A materialidade do fato está devidamente comprovada através dos documentos constantes do inquérito policial, bem como por meio do laudo de perícia balística nº 199/2011 (ID
18777774 - Pág. 5)
.

De igual modo, a autoria delitiva restou induvidosa, eis que demonstrada através de todos os depoimentos colhidos tanto na fase extrajudicial, quanto em juízo, justificando, por conseguinte, o decreto condenatório,
senão vejamos:

Em juízo, foram coletados depoimentos, os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório, que nesse momento reproduzo para melhor elucidar os fatos,
verbis:

(...).

A vítima N.V.P., em juízo (fls. 108/109), declarou:

Que por volta das 12:10 ou 12:20 horas, estava no caixa do supermercado e pediu para que uma funcionária fechasse a porta do estabelecimento para que passassem a atender só as pessoas que estavam dentro; Que antes de conseguir fechar a última porta, uma pessoa se aproximou dizendo que era um assalto; Que abriu a gaveta e estava com R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), que era a renda; Que eram seis os assaltantes e cada um pegou um dos funcionários e saíram pela porta de trás; Que saíram em via pública rendidos pelos assaltantes; Que foram até o cais do porto na beira rio; Que os seis assaltantes e os seis reféns entraram em uma embarcação; Que prosseguiram quatro reféns e seis assaltantes; Que uma hora e meia depois de viagem de barco, desceram em um local que não conhece; Que foram pela margem esquerda do rio; Que ficaram de uma e meia ou seja de 13:30 horas da tarde até as 21:00 horas, caminhando na mata fechada; Que ao chegar próximo a localidade do condomínio foram liberados; Que não conhecia nenhum dos acusados, mas ouviu comentários dos populares que os assaltantes eram CORRETE, FABIO e TATU; Que em nenhum momento ouviu falar do envolvimento de Iô Iô no fato;

A testemunha Victo Cezar da Gama Monteiro, em juízo (fls. 109/110), declarou:

Que recorda que o CB Luciano abriu a porta do supermercado e imediatamente deram um tiro; Que acertou o seu colete a prova de balas; Que viu quando eles saíram uma quatro casas além do supermercado; Que eles já estava com os seis reféns com a arma em punho; Que eles foram andando com os reféns até chegar a beira do rio; Que eles pegaram uma rabeta e foram com os reféns; Que pegaram outra rabeta e foram atrás; Que eles foram liberando os reféns aos poucos; Que o último refém a ser liberado foi o proprietário do supermercado que foi liberado por volta das nove horas da noite; que já tinha ouvido falar dos nomes de TATU, IÔ IÔ e CORRETE; Que não visualisou Iô Iô junto com os assaltantes, mas segundo testemunhas ele estaria lá; Que recorda que Fabio ou Correte disse que Iô Iô estava envolvido no assalto; Que eles confessaram que eles participaram do assalto; Que depois foram até a casa de Iô Iô e os prenderam; Que nada foi encontrado em poder de Iô Iô; Que ouviu quando FABIO fez a confissão da delegacia de Barcarena; Que não conseguiu visualisar com precisão os rostos dos assaltantes, mas a estatura física era parecida com as estaturas dos três;

A testemunha Marcia do Espirito Santo, em juízo (fl. 110), declarou:
confirma integralmente o depoimento prestado na delegacia de polícia às fls. 62; Que era normal FABIO sumir por uns dias; Na polícia (fl. 55), relatou: Que a declarante convive maritalmente com o nacional FABIO DIAS ALMEIDA,

conhecido como FABIO, aproximadamente a 10 (dez) anos, e que juntos trabalham na venda de bijuterias as proximidades do terminal rodoviário desta cidade; Que, sobre o assalto praticado por seu companheiro, respondeu que no dia de ontem, a declarante e seu companheiro estavam em seu local de trabalho e o mesmo saia constantemente e voltava, que em determinado momento, chegaram em seu local de trabalho, dois elementos, de cor morena, estatura média, porem desconhecidos para a declarante, e que saíram para local que a declarante não sabe informar; Que, por volta de 1300 horas de ontem, a declarante tomou conhecimento que estava ocorrendo um assalto, no supermercado Pinheiro, o qual fica a poucos metros de seu local de trabalho, em seguida tomou conhecimento que seu companheiro FABIO, seria um dos participantes, que além de FABIO, os outros assaltantes seriam os marginais, ‘CORRETE’, ‘TATU’, e que não conhece os outros três elementos envolvidos no assalto; QUE, se a declarante sabia que FABIO havia sido convidado a participar de um assalto nesta cidade, respondeu que sim, porém desconhecia o local do assalto, entretanto informa que as pessoas que convidaram seu companheiro, não eram deste município;

A testemunha Edir Luciano da Cunha (fls. 121/12) declarou:

Que no momento em que abriu a porta da frente foi alvejado por uma bala; Que o tiro pegou embaixo de seu umbigo; Que não conseguiu visualizar quem efetuou o tiro, mas durante a perseguição soube que foi FABIO quem atirou; Que depois do tiro, eles saíram com os reféns do supermercado e, por isso não atiraram nos assaltantes; Que quatro estava com reféns e dois estavam armados com arma de fogo; Que os assaltantes pegaram um barco com os reféns, e os policiais pegaram um outro barco; Que dos quatro assaltantes presos já eram conhecidos do depoente; Que reconhece os três acusados aqui presentes e afirma que eles estavam participando do assalto; Que conhece os apelido de IÔ IÔ, TATU e CORRETE; Que as armas foram apreendidas, mas não participou da prisão das mesmas; Que sabe dizer que FABIO vende DVD em frente a um banco;

A testemunha João de Deus Pinheiro Ferreira (fls. 122/123) relatou:
Que o vulgo BOLÃO conseguiu fugir pulando o muro e saiu pelo quintal de algumas casas; que BOLÃO deixou cair um revolver enquanto fugia; Que recorda que encontraram dentro da residência uma certa quantia em dinheiro e duas armas de fogo; Que dos acusados presentes, afirma que o acusado EDSON não estava no imóvel; Que Edson foi preso aqui em Moju; Que depois de ser lido o seu depoimento na delegacia de polícia, confirma que os acusados confessaram o fato apenas na delegacia de polícia; Que recorda que dois deles estavam com arma em punho.

A testemunha Claudio de Castro Ramos (fls 123/124) afirmou:

Que CORRETE estava com a arma nove milímetro na mão no momento da apreensão; Que pediram para que ele largasse a arma e se entregasse; Que não confirma o depoimento na delegacia de polícia no que se refere ao fato dos acusados só terem confessado quando os acusados chegaram na delegacia; Que os acusados confessaram dentro da casa em foram presos;

(...). Grifei.

In casu,
em que pese a negativa do réu tanto em sede de investigação policial (ID
18777641 - Pág. 3)
, quanto em juízo, verifico que
há provas nos autos de terem os acusados subtraído do estabelecimento comercial da vítima a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em espécie, mediante concurso de pessoas, grave ameaça com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade.

Ressalte-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

Da mesma forma, válido e dotado de higidez processual o relato policial, eis que corroborado pelos demais meios de prova carreados aos autos:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
. 5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido. (STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Com efeito, em que pese a negativa do recorrente na dinâmica criminosa exposta nos autos, restam satisfatoriamente comprovadas sua autoria e materialidade delitiva, sendo, portanto, incabível o deferimento do pleito absolutório.

Outrossim,
pleiteou a defesa a redução de sua pena-base,
o que também não merece prosperar, constatando-se que embora tenha o magistrado singular incorrido em certos equívocos quando da avalição dos vetores do art. 59 do CP, avaliando de forma desfavorável as vetoriais culpabilidade e consequências do crime, sem a devida fundamentação, a pena-base arbitrada entre os patamares mínimo e médio se encontra adequada e proporcional, fixada em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses, e mais o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, em razão da valoração negativa das
circunstâncias do crime
, pois, verifico que
a vítima e demais reféns foram obrigados a caminhar em mata densa, por cerca de sete a oito horas para fugir da polícia, o que extrapola, e muito, as circunstâncias inerentes ao tipo, operando-se, assim, o deslocamento da majorante restrição à liberdade da vítima para o incremento da sanção inicial.

Portanto, havendo a valoração negativa da vetorial circunstâncias do crime, justifica-se a fixação da pena base acima do mínimo legal, como na hipótese, inviabilizando, dessa forma, o pleito defensivo, em consonância com a
Súmula
nº 23 do TJ/PA
(“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”).

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio, o
quantum
de exasperação de cada moduladora do art. 59, do CP, não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionaridade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como
in casu
.

Na
fase intermediária, sem agravantes ou atenuantes.

Irresignado, o ora apelante demandou, ainda, o

decote das majorantes.

Adianto, desde logo, que também não acolho o pleito defensivo. Explico.

No que atine a majorante
uso de arma de fogo,
cediço que a não apreensão do artefato, bem como a não realização de perícia a fim de atestar o seu potencial lesivo, é desnecessário para configuração da majorante em questão, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 14 deste TJEPA, principalmente quando seu uso puder ser comprovado por outros meios de prova, como na hipótese, em que o uso de arma de fogo foi narrado de forma detalhada nos autos.

Ademais, restou acostado aos autos a apreensão de vasto arsenal bélico que fora periciado por meio do laudo de perícia balística nº 199/2011 (ID
18777774 - Pág. 5)
.

E, no que concerne ao pedido de decote das majorantes
concurso de pessoas,
a prova oral comprova a adesão de outros comparsas à empreitada criminosa, conforme amplamente verificado alhures.

Assim, na etapa derradeira, reconheço as majorantes do concurso de pessoas e uso de arma de fogo, motivo pelo qual aumento a reprimenda em 1/3, perfazendo o montante de 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e mais o pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa.

Em atenção ao
quantum
de pena definitiva estabelecido em sede de sentença condenatória, mantenho o regime inicial de cumprimento da reprimenda no fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea a) do CPB, mantendo também o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, mantendo, ainda, o valor da indenização fixada
para reparação dos danos causados.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o ora apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das execuções penais proceder o devido cálculo.

Em conclusão, em atenção ao
quantum
da pena e por ter sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Ante o exposto,
conheço o recurso e nego provimento,
mantendo a decisão combatida em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 23/10/2024